Tribunal: TJDFT
Processo: 0032043-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032043-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO RECORRIDO: AGROBOI AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, NILMA RODRIGUES SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INANDIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Resolução de Negócio Jurídico por Inadimplemento c/c Perdas e Danos), julgou improcedente o pleito exordial e condenou o autor ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé em benefício da instituição financeira requerida. 2. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato e aparentemente conferir ou transferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (artigo 167, §1o, incisos I e II, do Código Civil). 3. Do acervo prabatório colacionado aos autos, verifica-se a ocorrência de simulação na venda do imóvel de propriedade do autor recorrente e, posteriormente, da confissão de dívida, ambas capitaneadas pelo apelante, a fim de obter o empréstimo junto a instituição financeira em favor da empresa requerida e, posteriormente, de frustrar a garantia hipotecária ofertada com a resolução do negócio jurídico sob a alegação de inadimplemento. 4. Nos termos do caput e do § 2o do artigo 167 do Código Civil, não obstante reconhecida a ocorrência de negócio jurídico simulado, subsiste o que dele se dissimulou — contrato de compra e venda de imóvel —, devendo, portanto, ser preservada a garantia hipotecária em favor da instituição financeira ré, a qual figura como terceira de boa-fé. 5. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; a oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e o prejuízo processual à parte contrária, em razão do ardil constatado. 6. Na hipótese dos autos, o autor altera a verdade dos fatos, utilizando-se do Poder Judiciário para obter objeto escuso, incidindo as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9°, 10 e 80, todos do CPC, defendendo o afastamento da litigância temerária; c) artigo 447, §5°, do mesmo Códex, sustentando o reconhecimento do valor limitado do depoimento de informante; d) artigos 141 da lei processual civil e 475 do Código Civil, sob o argumento de que deixou de ser analisado o inadimplemento contratual suscitado. Aduz que o reconhecimento de simulação não poderia obstar a análise da questão posta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 9°, 10, 80, 141, 447, §5°, todos do CPC, e 475 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010